Tribunal: TJMT
Processo: 1019251-69.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADELIA GUSMAO DE LIMA - CPF: 162.025.031-49 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0058-25 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO. DESCONTO REGULAR. PREVISÃO CONTRATUAL. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a Recorrente ADELIA GUSMAO DE LIMA postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de suposto desconto irregular realizado em empréstimo consignado, referente a primeira parcela de R$ 68,65 (sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), bem como postula indenização por danos morais.

2. Sustenta a Recorrente que o banco debitou o valor de R$ 68,65 (sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), referente a primeira parcela do empréstimo antes do prazo previsto em contrato.

3. Pois bem, em 31 de maio de 2016, a Recorrente firmou empréstimo com a Recorrida no valor global de R$ 2.568,82 (dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos), a ser adimplido em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 68,65 (sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), a iniciar até 15 de julho de 2016.

4. De fato, o desconto da primeira parcela foi lançado no holerite de junho de 2016, tendo em vista que para a compensação bancária de forma tempestiva, o órgão pagador procede com o desconto em folha de forma antecipada, conforme dispõe a cláusula V do contrato: ““Vencimento” significa data(s) de efetivo repasse de recursos ao CREDOR pelo EMPREGADOR e não a data de seu desconto.”

4. Ainda, verifico que o vencimento consta a preposição “até”, ou seja, significa que o desconto poderia ocorrer entre 31 de maio de 2016 até 15 de julho de 2016.

5. Desta feita, não há que se falar em conduta ilícita quando há previsão contratual com relação aos descontos dos valores do empréstimo realizado pelo Recorrido de forma regular.

5. Portanto, não havendo conduta ilícita, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

6.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Condeno a Recorrente
ADELIA GUSMAO DE LIMA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator